Tribunal: STF
Processo: HC 84427
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO DO
ACUSADO. ART. 4º, § 1º, DA LEI 8.038/90.
I - Inexistência de ameaça
 à liberdade de locomoção do paciente, que pretende discutir a
necessidade de a notificação para oferecimento de resposta, prevista
 no art. 4º, § 1º, da Lei 8.038/90, estar acompanhada de cópias de
todos os documentos apresentados com a denúncia.
II. - H.C. não
conhecido.